Tribunal: TJBA
Processo: 8026227-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026227-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

APELADO: JOAQUIM DA HORA SUASSUNA NETO

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA VIRTUAL DE CLASSIFICADOS. ATUAÇÃO LIMITADA À DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO NA TRANSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude praticada por terceiro em negociação de compra e venda de veículo iniciada a partir de anúncio veiculado na plataforma OLX. A parte autora alegou que foi vítima de golpe perpetrado por indivíduo que “clonou” o seu anúncio e, após contato por aplicativo de mensagens, induziu-o a entregar o veículo para terceiro sem o devido pagamento. A empresa apelante sustenta que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, pois apenas disponibilizou o espaço virtual para veiculação do anúncio, sem intermediar ou participar da transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a inclusão, no polo passivo de ação indenizatória por fraude em negócio jurídico, da plataforma digital de classificados que apenas disponibiliza espaço virtual para anúncios, sem atuar diretamente na intermediação da negociação, no pagamento ou na entrega do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O provedor de aplicação que apenas oferta espaço para publicação de anúncios e não participa da negociação não integra a cadeia de fornecimento e, por consequência, não pode ser responsabilizado por fraudes praticadas por terceiros, conforme entendimento consolidado no STJ.

A negociação que resultou na fraude ocorreu inteiramente fora da plataforma da OLX, mediante contatos via aplicativo de mensagens externo e encontro presencial entre o autor e o comprador induzido pelo estelionatário, sem qualquer intermediação, supervisão ou comissão repassada à empresa apelante.

O autor não adotou cautelas mínimas ao realizar a venda do veículo, como a confirmação do efetivo recebimento dos valores antes da entrega do bem, caracterizando culpa exclusiva da vítima, hipótese excludente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A empresa apelante demonstrou orientar seus usuários na adoção de medidas preventivas na plataforma para mitigar riscos de fraudes, reforçando a ausência de falha na prestação de serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao excluir a responsabilidade de plataformas eletrônicas em hipóteses semelhantes, quando ausente atuação direta no negócio jurídico e comprovada a ocorrência do golpe fora do ambiente controlado pela plataforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O provedor de aplicação de internet que apenas fornece espaço virtual para publicação de anúncios, sem intermediar ou participar da negociação, não responde por fraudes praticadas por terceiros que atuam fora do ambiente da plataforma.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta da plataforma e o dano causado por terceiro exclui a sua legitimidade passiva em ação indenizatória.

A culpa exclusiva da vítima, que deixa de adotar precauções elementares antes de concluir o negócio, afasta a responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei 12.965/2014, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2106377/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.10.2022.
STJ, AREsp 1200653/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 03.04.2018.
STJ, REsp 1.444.008/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.177173-2/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03.07.2024.
TJ-RJ, Apelação 0855665-91.2022.8.19.0001, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 24.07.2024.
TJ-SP, AC 1002144-43.2021.8.26.0664, Rel. Des. Sergio Alfieri, j. 24.05.2022.
TJ-RS, Apelação Cível 5015310-98.2021.8.21.0022, Rel. Des. Roberto José Ludwig, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8026227-38.2021.8.05.0001, originários desta comarca, figurando como Apelante
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e como Apelado
JOAQUIM DA HORA SUASSUNA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos acima delineados.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA